Tribunal: TJDFT
Processo: 0752140-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752140-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ANTONIO DE SOUZA IMPETRANTE: JULIETE DAMARES ARRUDA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF O paciente, condenado a 20 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CP - execução n. 0403023-95.2025.8.07.0015), pretende ser beneficiado com prisão domiciliar humanitária. Sustenta a impetrante que o paciente, portador de doença psiquiátrica grave, possui histórico de surtos psicóticos, tentativa de suicídio e internações em clínica especializada, razão pela qual realiza acompanhamento psiquiátrico desde janeiro de 2023. Expedido mandado de prisão, a defesa requereu a realização de perícia psiquiátrica (art. 183 da LEP) e, após eventual confirmação do quadro incapacitante, concessão de prisão domiciliar humanitária, cumulada ou não com medida de segurança. Entretanto, a MM. Juíza da execução indeferiu os pedidos. Alega a impetrante constrangimento ilegal, pois o quadro clínico do paciente autoriza a concessão de prisão domiciliar. Pede, em liminar, seja suspenso o cumprimento do mandado de prisão, deferido o cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária e submetido o paciente a perícia psiquiátrica com urgência. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Não é o que acontece. Não há nada que indique a ilegalidade da decisão. O art. 117 da L. 7.210/84 prevê a possibilidade de o preso em cumprimento de pena no regime aberto ficar em prisão domiciliar quando se tratar de condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante. Conquanto a regra permita a prisão domiciliar somente para os apenados em regime aberto, o e. STJ tem entendido que pode ser concedida nos casos de regimes semiaberto e fechado, em hipóteses excepcionais, observada a gravidade das circunstâncias do caso concreto. O Juiz da Vara de Execuções Penais, nos autos do Pedido de Providência n. 0007891-31.2018.807.0015, autorizou, em algumas hipóteses, o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica. Veja-se: "(...) I – prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional; II – prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade; III – nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar." Não obstante a defesa tenha juntado documentos para instruir o pedido de prisão domiciliar humanitária, tais documentos restringiram-se a relatório médico de que o paciente está em acompanhamento psiquiátrico, com uso de medicamentos, datado de 18.1.23 (ID 78786067). Não trouxe aos autos documento que prove efetivamente que o paciente está em grave estado de saúde. Os pedidos de perícia psiquiátrica e de conversão da pena em medida de segurança foram indeferidos ao fundamento de que o paciente foi considerado imputável no processo de conhecimento, sendo inaplicável o art. 183 da LEP, vez que o cumprimento da pena ainda não teve início. Destacou-se, ainda, que os documentos médicos apresentados são antigos e não evidenciam agravamento do quadro ou necessidade de tratamento incompatível com o cárcere (ID 78786063). O simples fato de o paciente ter histórico de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico não autoriza, por si só, a mitigação do regime prisional fixado na sentença, nem justifica seu afastamento. A flexibilização excepcional da execução exige demonstração concreta, atual e tecnicamente reconhecida de que a permanência em estabelecimento prisional é inviável ou compromete a saúde do condenado. Sem provas do diagnóstico da doença grave e de que o tratamento não possa ser realizado na unidade prisional, descabe a prisão domiciliar humanitária, medida excepcional. E, consoante consignado na decisão impugnada, não incide o art. 183 da LEP, pois a norma exige a superveniência de doença mental no curso da execução da pena, o que pressupõe o efetivo início do cumprimento da reprimenda — circunstância inexistente no caso, já que o paciente permanece em liberdade e não iniciou a execução penal. Ao que tudo indica, o paciente não faz jus a prisão domiciliar humanitária. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES